Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. LESÕES NA COLUNA. INCAPACIDADE DE SE LOCOMOVER. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISAO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

2. Ao inscrever-se em um concurso público, o candidato compromete-se a respeitar as regras previstas pela banca organizadora, devendo comparecer as etapas nela previstas nos dias, hora e local previamente designados. 2.1. Tratando-se de etapa de heteroidentificação, o não comparecimento do candidato importa na sua inabilitação para concorrer sob o regime de cotas previsto na Lei 12.990/2014 (Sistema de Cotas), passando a concorrer exclusivamente as vagas destinadas a concorrência geral. 2.2. A intervenção judicial para fins de designação de nova data para esta etapa é medida excepcional, somente se justificando diante da manifesta impossibilidade de comparecimento do candidato ao local designado pela comissão organizadora.

3. Na situação em exame, a probabilidade do direito não restou suficientemente demonstrada, pois os documentos médicos juntados na inicial não apontam a impossibilidade de deslocamento do candidato no dia e local fixados para esta etapa do concurso, razão pela qual mostrou-se correta a decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida atinente a designação de nova data para a realização da heteroidentificação.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.